Tribunal: TJBA
Processo: 8063927-46.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063927-46.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIO FERNANDO DOS SANTOS Advogado(s): NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS AGRAVADO: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO ENTRE ASSOCIADO E ENTIDADE REPRESENTATIVA. SITUAÇÃO EM QUE NÃO SE DISCUTE EVENTUAL SERVIÇO MAS APENAS O SEU VÍNCULO. NÃO É RELAÇÃO DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTE DAS SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA VARA DE CONSUMO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da Vara de Relações de Consumo e determinou a redistribuição da ação para uma das Varas Cíveis da Comarca de Salvador/BA, ao entender ausente relação de consumo entre a parte autora e a associação ré, cuja controvérsia versa sobre descontos supostamente indevidos em benefício previdenciário, sob a rubrica de contribuição associativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em definir se a controvérsia entre indivíduo e associação civil, relativa a descontos mensais em benefício previdenciário, configura relação de consumo, apta a atrair a competência da vara especializada em Direito do Consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às relações jurídicas que envolvam consumidores, definidos como destinatários finais de produtos ou serviços, e fornecedores que exerçam atividade no mercado de consumo mediante remuneração. 4. A entidade ré é associação civil de natureza representativa, sem finalidade lucrativa, e não oferece serviços no mercado de consumo, mas apenas benefícios internos aos seus associados. 5. A relação jurídica em debate decorre de vínculo associativo, inexistindo subsunção às normas consumeristas por ausência das figuras típicas de consumidor e fornecedor. 6. A contribuição associativa, instituída nos termos da Constituição Federal, não configura produto ou serviço, sendo matéria de direito civil, afastando-se a competência das varas especializadas em consumo. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7.Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A relação entre pessoa física e associação civil, quando fundada em vínculo associativo e não na prestação de serviços ao mercado de consumo, possui natureza cível, não se submetendo à disciplina do Código de Defesa do Consumidor. 2. A contribuição associativa não configura produto ou serviço, mas obrigação decorrente de vínculo estatutário, atraindo a competência das varas cíveis comuns. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8063927-46.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante ANTONIO FERNANDO DOS SANTOS e como agravada AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador(a) de Justiça